Tribunal: TJDFT
Processo: 0709345-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAGEM NACIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO. MORAL. COMPENSAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A responsabilidade do fornecedor de transporte aéreo por falhas no serviço prestado é objetiva, devendo responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens (art. 734 do Código Civil).
2. A perda ou extravio de bagagem causa prejuízos de ordem material, atraindo o dever de reparação pelo transportador.
3. A lei do consumidor deve prevalecer sobre outras anteriores que tratavam de relações de consumo, quer seja pela intenção do poder constitucionalista, quer pelo critério da especialidade ou pelo Princípio lex posterior derogat priori.
4. Sem que a companhia aérea tenha exigido declaração dos valores do autor, no momento da entrega da bagagem por força do contrato de transporte, não pode posteriormente pretender eximir-se de qualquer responsabilidade alegando falta de comprovação do conteúdo da bagagem ou sua prévia declaração.
5. O extravio definitivo de bagagem no trajeto de ida da viagem causa frustrações e abalo psicológico anormal ao consumidor, gerando dano moral indenizável.
6. Não se mostra desarrazoado ou desproporcional o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrados na sentença a título de compensação pelos danos morais, considerando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade e repercussão do ato ilícito, a capacidade econômica do infrator e o fim pedagógico da indenização.
7. Para a caracterização da litigância de má-fé, é preciso comprovar a ação maldosa, seja através do dolo ou da culpa, com o propósito de causar um dano processual. Sem o improbus litigator não é possível a imposição da pena.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.